Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Aplicação do § 5o do art. 63 do CPC que permite a declinação de competência de ofício quando constatada a prática abusiva de eleição aleatória de foro em ação que visa reparação por dano causado em conta PASEP de beneficiário que possui relação jurídica com o Banco do Brasil em outra unidade da federação. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que declinou a competência para o foro do domicílio do beneficiário da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se prevalece o foro do domicílio da sede do réu.
3. Fatos relevantes: (i) o Banco do Brasil possui agência na maioria dos municípios brasileiros; (ii) a relação jurídica do beneficiário e feita por intermédio de agência ou sucursal do banco réu no domicílio do beneficiário (iii) não há indicação de vínculo jurídico específico relacionado à sede do Banco do Brasil.
III. Razões de decidir
4. O art. 64, § 1o, do CPC prevê que a incompetência relativa deve alegada em preliminar de contestação (Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT).
5. A Lei n. 14.789/2024, que incluiu o § 5o do art. 63 do CPC, permite o controle judicial da eleição de foro quando não houver vinculação com o negócio jurídico discutido na demanda, mitigando a regra geral de que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício.
6. O art. 53, inc. III, alínea “b” do CPC prevê que o foro específico da agência ou sucursal prevalece em relação ao foro geral da sede (art. 53, inc. III, “a”, do CPC) e aos demais domicílios (art. 46, § 1o, do CPC).
7. É fato notório que Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, com agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, inclusive no foro da residência do beneficiário, onde obteve o extrato e realizou os saques.
8. A abusividade do foro é caracterizada pela desconsideração do foro específico do local da agência ou sucursal para o ajuizamento da ação é possível a declinação de competência de ofício com fulcro no art. 63, § 5o c/c 53, inc. III, “b”, ambos do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “1. O art. 63, § 5o, do CPC mitiga a regra geral de que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. 2. Mantida a declinação de competência para o local onde fica a agência, foro específico que prevalece sobre o geral, e é o local onde obteve o extrato e realizou os saques.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o; 53, inc. III, alíneas “a” e “b”; 63, § 5o; 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025; REsp n. 2.158.972/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025. TJDFT, Súmula 23; Acórdão 2004160, 0701685-58.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator(a) Designado(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025; Acórdão 1996308, 0703318-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; Acórdão 1995463, 0703237-58.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025; Acórdão 1995661, 0702818-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025.